Tribunal: TJSP
Processo: 2159024-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159024-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
ANGÉLICA RIBEIRO DE ALMEIDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador, que declara,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19812
Agravo de Instrumento n.o 2159024-35.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Ana Angélica Ribeiro de Almeida
Agravado (a): Banco Bradesco S/A
Juiz (a): Cesar Augusto Vieira Macedo
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de
valor de conta corrente oriundo de sobra do mês anterior. Verba de
natureza alimentar decorrente de recebimento de honorários.
Inadmissibilidade de constrição, diante da vedação estabelecida pelo
art. 833, IV, do NCPC. Decisão parcialmente reformada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada a fls. 86/87, que em execução de título extrajudicial proposta pelo ora
agravado contra a ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação à penhora dos valores
depositados em conta bancária da agravante, mantendo, entretanto, a penhora sobre o valor de
R$ 23.652,32, sob o fundamento de serem oriundos de sobra do mês anterior e, portanto,
perderam o seu caráter de impenhorabilidade.
Inconformada, a agravante sustenta que o valor de R$ 39.433,93
bloqueados em sua conta bancária é decorrente de honorários de profissional liberal. Afirma
que comprovou referida origem nos autos, entretanto o juiz originário indeferiu parcialmente a
sua impugnação à penhora, afirmando que parte dos valores penhorados foi percebida no mês
anterior ao bloqueio, e da parte dos rendimentos percebidos no mês em que houve a penhora,
houve o desconto das despesas do mês do bloqueio (R$ 8.218,38), com a liberação do valor de
R$15.781,61, mantendo-se a penhora sobre os R$ 23.652,32, por perderem o seu caráter de
impenhorabilidade por ser a sobre do mês anterior. Menciona se tratar de verba alimentar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser desbloqueada, vez que impenhorável. Destaca que, por outro lado, a poupança como
qualquer outro investimento, bem assim depósitos em conta corrente, de fato, servem para
emergências financeiras e a legislação processual prevê a proteção, de modo que o STJ
reconhece a impenhorabilidade absoluta de ativo financeiro independente da natureza do ativo.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento ao final para declarar
impenhorável e determinar o levantamento da indisponibilidade, com a liberação da totalidade
dos valores penhorados (R$ 39.433,93). Como pedido sucessivo, requer que as despesas
descontadas da remuneração do mês do bloqueio (R$ 8.218,38), sejam descontados dos valores
dos rendimentos depositados no mês anterior ao mês em que houve o bloqueio, com a liberação
deste valor (R$ 8.218,38), ou seja a liberação integral dos rendimentos por ela percebidos no
mês em que houve a constrição em sua conta bancária.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.
O agravado não apresentou contrarrazões (fls. 97).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal execução de título extrajudicial.
A r. decisão recorrida, respeitado o entendimento do MM. Juiz
originário, deve ser parcialmente reformada.
Os valores que compõem a verba salarial são impenhoráveis, por
força do previsto pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil/15.
A impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do Novo
Código de Processo Civil, foi instituída como proteção à manutenção da subsistência mensal
do devedor e de sua família e não perde o caráter de impenhorabilidade pelo simples fato de ser
sobra de mês anterior. O texto legal é expresso em mencionar que os salários, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhoráveis, de forma que permitir a sua constrição confronta o disposto em lei.
Neste sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
VERBA
SALARIAL.
CARÁTER
ALIMENTAR. BEM ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. ART.
649, INCISO IV, DO CPC. A Primeira Seção desta Corte, no
julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, sob o
regime dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o
qual o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por
meio do Sistema Bacen Jud, deve observar o disposto no art. 649, IV,
do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o
qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 535.848/MG, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j.
03/02/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
SALÁRIO.
BEM
ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. ARTIGO 649, IV DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A impenhorabilidade do salário
tem caráter absoluto, nos termos do artigo 649, IV, do CPC, sendo,
portanto, inadmissível a penhora parcial de valores depositados em
conta corrente destinada ao recebimento de salários por parte do
devedor. Precedentes. 2. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1262995/AM, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.em 06/11/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também esta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Bloqueio
de
recursos
existentes
na
conta
corrente.
INADMISSIBILIDADE: Comprovação de que os valores são
provenientes de salário. Natureza alimentar. Impenhorabilidade. Art.
649, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 0128712-
91.2012.8.26.0000, Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. em
16/08/2012)”.
“Embargos à execução - Penhora on line - Bloqueio de valor
depositado em conta corrente Impossibilidade - conta destinada a
recebimento de salário - Impenhorabilidade configurada -
Inteligência do art. 649, inc. IV do CPC - Desbloqueio necessário -
Procedência dos embargos - Apelo provido.” (Apelação no
0038171-74.2010.8.26.0002, Relator: DIMAS CARNEIRO, j. em
10/05/2012)
Nesse sentido os comentários ao Código de Processo Civil de
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gôuvea:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito
do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância
do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231). Assim, não
é possível penhora de saldo em conta corrente bancária, se
proveniente de salário (RT 824/360, 838/265, Lex-JTA 148/160),
mesmo que haja disposição contratual nesse sentido (RT 837/246)”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a
edição, Editora Saraiva, 2008, p.845, nota 25 ao art. 649).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra feita, ainda que assim não fosse, o dispõe o artigo 833,
inciso, X, do CPC que:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos;”.
Revendo entendimento, a impenhorabilidade de valor depositado em
conta poupança, de até quarenta salários mínimos, estende-se aos valores em outras aplicações
e também em conta corrente, consoante entendimento predominante na Câmara e no STJ. Cito,
a seguir, alguns julgados do STJ nesse sentido:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014).
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
03/10/2019)

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do
devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi
adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe
10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela
Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza
a constrição pretendida pela agravante.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a
recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea
"c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
22/08/2019)

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento
de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
Por conseguinte, tendo em vista que o valor bloqueado na conta da
agravante é inferior a 40 salários mínimos, de rigor a reforma da decisão, ante a
impenhorabilidade estampada no artigo 833, IV e X do CPC, acima mencionados,
independentemente da referida conta estar atrelada à conta corrente ou ter intensa
movimentação.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2159024-35.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Ana Angélica Ribeiro de Almeida
Agravado (a): Banco Bradesco S/A
Juiz (a) de 1a instância: Cesar Augusto Vieira Macedo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14919
Respeitado o entendimento do e. des. Relator, divirjo
parcialmente.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter
a satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do
pagamento do mês seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
REVISÃO.
CONTRATO.
POSSIBILIDADE.
VERBA ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE
POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
O entendimento retro é adotado na Corte:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO
QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
EXISTENTES
EM
FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE
SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833,
INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. É vedada
apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra de
numerário na conta corrente bloqueada, além dos valores
recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora,
na medida em que o executado não precisou se utilizar da verba
alimentar para suprimento de suas necessidades básicas. As
sobras assim como numerário por título que não seja
impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de
penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos
de investimento improcede o pedido de liberação até o montante
de 40 salários mínimos. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de
Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018
g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do exposto, nego provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
11F4A641
9
11
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12027496
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2159024-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.